Tribunal: TJSP
Processo: 1006275-75.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ação de Cobrança. Associação de Moradores. Sentença de parcial provimento. Inconformismo da autora e seu patrono, contra as verbas de sucumbência. Cabimento. Decaimento mínimo da autora. Aplicação do artigo 86, parágrafo único do CPC. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação se mostra irrisório. Majoração para 20% do valor da condenação. Recurso provido.